Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720113-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0702644-53.2017.8.07.0018, ajuizada por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos (ID 191107688): “Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento apresentado por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face do DISTRITO FEDERAL. De acordo com o liquidante, os pareceres ou documentos elucidativos foram alocados em nuvem, sendo possível acessá-los por meio do link transcrito em sua petição ID 178178648. Intimado, o DF se opôs alegando insuficiência dos documentos apresentados pelo exequente. Segundo o ente público, o liquidante não apresentou qualquer cálculo ou pareceres elucidativos e trouxe apenas a faturas e estas estariam incompletas faltando diversos meses e sem apontar nem o valor do ICMS recolhido e nem o que deve ser restituído nos termos do acórdão em liquidação. Afirma que o exequente não juntou os respectivos comprovantes de pagamento, o que inviabiliza a análise do valor efetivamente a ser restituído. O executado traz ainda os cálculos do valor que entende devidos a título de restituição, qual seja, a quantia de R$ 24.758,79. O liquidante apresentou resposta à impugnação do DF. Em síntese, alega que por não se tratar de cumprimento de sentença ordinário, visto que ainda em fase de liquidação, não teria o ônus de apresentar planilha de cálculos do valor que entende devido. Em relação às faturas não apresentadas, aduz não ter conseguido cópias por se tratar de documentos antigos. Rechaça o argumento da necessidade de juntada do comprovante de pagamento das faturas de energia. Quanto aos cálculos apresentados pelo DF, requer a nomeação de perito contábil para apurar o valor a ser restituído. Decido. Para liquidação do julgado devem ser estabelecidas as premissas e parâmetros para os cálculos, em obediência aos termos do acórdão. De início transcrevo trecho do dispositivo do acórdão que se busca liquidar: DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a incidência de ICMS em alíquotas superiores a 18% sobre a energia elétrica classes industrial e comercial acima de 1.000 KWh mensais, devendo ser restituídos os valores indevidamente pagos pela autora nos cinco anos anteriores à propositura e vencidos durante a demanda. Conforme extrai-se da transcrição acima, restou reconhecido o direito do autor a recolher o ICMS incidente sobre energia elétrica com a alíquota máxima de 18%, que é a alíquota estabelecida para as operações em geral. Deve-se observar ainda que, embora não conste do dispositivo, o provimento ao recurso do autor foi integral e em seu pedido a parte também requer a redução da alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicações, veja trecho do voto condutor do acórdão que menciona essa questão: No caso em apreço, considerando que foi proposto em 28/03/2017 (ID 2327226), portanto, antes do julgamento de mérito do precedente, é imperioso reconhecer que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar estabelecido para as operações em geral. A decisão colegiada ainda determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cincos anos anteriores à propositura da ação e dos vencidos durante a demanda. Compulsando os autos, verifico que a presente demanda foi proposta em 28/03/2017. Assim, os valores a serem restituídos devem partir dos pagamentos indevidos feitos do dia 28/03/2012 (5 anos anteriores a propositura da ação) até a data em que foi efetivamente implementada a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações no patamar máximo de 18%. O valor a ser restituído corresponde à diferença entre as alíquotas que foram indevidamente aplicadas, quais sejam, 21% para operações de fornecimento de energia elétrica e 28% para serviço de telecomunicações, e a alíquota para as operações em geral, de 18%. É necessário também fixar-se a data que passou a incidir a alíquota determinada pelo acórdão. (18%). Nesse ponto, em sua petição ID 189221785, o DF informa que desde julho de 2022 a alíquota incidente sobre energia elétrica passou a ser de 18%, conforme título judicial. Tal informação, além de não ter sido impugnada pelo exequente, é confirmada pelas faturas juntadas pela parte nos documentos alocados em nuvem. Já quanto a alíquota incidente sobre serviços de telecomunicações, nem o DF trouxe a informação e nem as faturas apresentadas pelo exequente elucidam a questão. Dessa forma, também deve ser fornecida pelas partes a informação sobre a data do implemento da alíquota de 18% de ICMS nas faturas referentes ao serviço de telecomunicações. Mesmo que eventualmente seja necessária a nomeação de perito contábil, é essencial a juntada pelas partes de documentos elucidativos das questão acima tratadas, pois a perícia é realizada com base na documentação que constar nos autos. Assim, intimem-se as partes para informar se e quando houve o implemento da alíquota de 18% de ICMS nas faturas referentes ao serviço de telecomunicações. Quanto ao ICMS incidente sobre energia elétrica, restou fixado que o período a ser restituído é o de março/2012 a julho/2022, assim, é de responsabilidade da parte exequente, interessada na restituição dos valores pagos indevidamente, apresentar todas as faturas de energia do mencionado período, em que estejam necessariamente discriminados os valores e alíquotas que foram efetivamente aplicadas referentes ao ICMS recolhido, sob pena de restituir-se apenas os valores indicados no processo. A parte exequente também deverá apresentar todas as faturas de serviços de telecomunicações desde março/2012, até a data em que for confirmada a alteração da alíquota de 28% para 18%. Frisa-se que, necessariamente, devem constar nas faturas (de energia e de telecomunicações) a serem apresentadas, de forma clara e objetiva, as informações sobre valores e alíquotas efetivamente aplicados referentes ao ICMS recolhido, pois, em consulta a algumas das faturas juntadas em nuvem pela exequente, pode-se verificar que não consta a informação referente ao imposto recolhido indevidamente. É facultado ainda, com base nas informações colhidas pelas partes, a juntada de planilha de valor que entende-se devido, o que poderá colaborar com o trabalho de eventual perito que venha a ser nomeado. Quanto à alegação do DF de que o exequente deveria ter juntada os respectivos comprovantes de pagamento, para verificar a real titularidade do indébito, tal afirmação não prospera, independente de ter um terceiro recolhido o tributo objeto de restituição, o fato é que as faturas de energia e de serviço de telecomunicações em nome da exequente dão a esta o direito de execução do título executivo objeto de liquidação. Diante do exposto, intimem-se as partes para juntada da documentação. Com a juntada das documentações requisitadas, intime-se a parte contrária a se manifestar, em seguida, venham os autos conclusos. Após, os autos deverão retornar conclusos para verificação da necessidade de nomeação de perito ou homologação dos cálculos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o DF, já contada a dobra legal. Após, venham conclusos.” Nesta sede, o agravante pede a reforma ou anulação da decisão agravada para que seja excluído da liquidação e do eventual cumprimento o indébito de ICMS sobre serviços de telecomunicações, bem como seja excluído da liquidação e do eventual cumprimento o indébito de ICMS sobre serviços de energia elétrica que não estejam lastreados em comprovantes de pagamento juntados, e sobre os meses cujas faturas/comprovantes não foram juntados. Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada ao incluir na liquidação pedida pela exequente a repetição de indébito de ICMS sobre as faturas de serviços de telecomunicação, vez que o título executivo está limitado ao ICMS sobre energia elétrica. Afirma que a decisão cita trecho obter dictum do acórdão para justificar a inclusão do ICMS sobre as faturas de serviços de telecomunicação, mas o acórdão de ID 167528343 reiteradamente refere-se apenas ao ICMS sobre as faturas de energia elétrica, assim como o dispositivo. Sustenta que, consoante art. 504 do CPC, os motivos não fazem coisa julgada, e que em relação a este tópico (serviços de telecomunicações) não foram opostos embargos de declaração pela parte exequente, de modo que simplesmente não existe título executivo que ampare a liquidação pretendida. O ente público argui, ademais, a insuficiência dos documentos apresentados pela exequente, vez que as faturas anuais estão incompletas (faltando diversos meses), não apontam o valor do ICMS e estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento em nome da exequente. Salienta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, nas ações de repetição de indébito exige-se apenas a comprovação da qualidade de contribuinte, porém, na fase de liquidação de sentença é obrigatória a juntada de todos os comprovantes de pagamento, sendo que essa comprovação deve ser efetuada em sede de liquidação para apuração do quantum debeatur (ID 59219978). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o recolhimento do preparo é dispensado, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 17 de maio de 2024 15:41:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador